Tribunal: TCU
Processo: 046.296/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3627/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.296/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Rodrigues Abreu da Costa (CPF XXX.436.547-XX); Bruno Paes Lima Ferreira (CPF XXX.897.217-XX); Camila de Oliveira Sodré (CPF XXX.627.507-XX); Edna Maria Bliggs Gutemberg (CPF XXX.258.497-XX); Gerson Both (CPF XXX.944.169-XX); Gerson de Paiva Rodrigues (CPF XXX.307.497-XX); Lívia Ferreira Lopes (CPF XXX.877.487-XX); Márcia Regina de Assis Franco Siqueira (CPF XXX.458.987-XX); Paula Monarcha Bastos Soares (CPF XXX.464.387-XX); Rodrigo Freire Correa (CPF XXX.828.807-XX); Simone da Silva Monteiro (CPF XXX.283.927-XX); Tatiana Maria Mitchell Soares (CPF XXX.092.637-XX); Ticiana Ribeiro da Silva Simões (CPF XXX.126.107-XX); Vanessa Nahmias Carvalho da Silva (CPF XXX.049.397-XX) e Vera Lúcia Goncalves Valença (CPF XXX.982.437-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.